Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729110-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada contra MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de cotas detidas pelo agravado perante as cooperativas COOPERFORTE e SICOOB, e suspendeu o curso do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor. Alega a agravante, em síntese, ser injustificável o indeferimento da penhora de cotas das cooperativas integradas pelo recorrido, pois trata-se de direito econômico passível de constrição, conforme jurisprudência que colaciona em suas razões recursais, ressaltando que o devedor responde com todos os seus bens pelo valor da execução. Afirma que o artigo 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, e destaca "o princípio da efetividade da execução que busca a prática de atos afim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, além de reconhecer o direito do exequente, ainda é necessário que esse seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação." Defende, ainda, que a penhora deve ser deferida com lastro no art. 139, IV, do CPC, mesmo que seja considerada medida atípica para garantia de efetividade da pretensão executória. Ressalta os pressupostos para antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo, quanto ao periculum in mora, que "o não deferimento do pedido de penhora das quotas da cooperativa pode vir a causar danos irreparáveis ao Agravante, visto que o mesmo encontra-se incansavelmente na tentativa de adimplemento da obrigação sem qualquer resultado efetivo, além do fato de que o Agravado não possui qualquer intenção de adimplir com os valores perseguidos. Ademais, a tutela é plenamente reversível." Destaca, ainda, que "o feito será suspenso pelo prazo preconizado em lei, o que causará prejuízos ao Agravante que persegue o adimplemento do débito." Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora das cotas das cooperativas integradas pelo recorrido, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a possibilidade das penhoras ora requeridas das quotas das cooperativas localizadas em nome do devedor afim de satisfazer o débito perseguido". Preparo regular no ID 28902382. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao pedido alternativo de efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se amoldar a pretensão liminar aos requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC para constatação do periculum in mora. Com efeito, a decisão agravada, a despeito de ter indeferido o pedido de penhora de cotas das cooperativas integradas pelo recorrente, se limitou a ordenar a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator, notadamente por ser controversa na jurisprudência desse Tribunal de Justiça a possibilidade de penhora de cotas de cooperativas. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes antagônicos dessa egrégia Corte de Justiça acerca da matéria controvertida nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre as quotas de sociedades empresárias não implica apenas na obtenção do lucro decorrente das atividades empresariais, mas também abrange o direito sobre parte do capital social e do patrimônio da sociedade, embora se trate de sociedade cooperativa. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE COOPERATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.097/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A Lei n. 5.764/71, que estabelece o regime jurídico das sociedades cooperativas, com a redação promovida pela Lei n. 13.097/2015, prevê em seu art. 24, § 4o, que as "quotas de que trata o 'caput' deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.". 2. As quotas sociais integram o patrimônio líquido da sociedade cooperativa, não sendo, pois, passível de alienação. 3. Ainda que se trate de sociedade simples, não se revela cabível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado/cooperado, ante a incompatibilidade entre a constrição judicial vindicada (art. 861 e 835, inc. IV, CPC/15) e as disposições legais quanto à formação do capital social da cooperativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1172589, 07211612920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal e o pedido de efeito suspensivo vindicado pela recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator